Tribunal: TJSP
Processo: 1004074-87.2016.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PENSÃO POR MORTE – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – APLICAÇÃO DO ART. 109, I, DA CF – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 15, DO STJ E SÚMULA 501, DO STF – ÓBITO NÃO RELACIONADO A ACIDENTE DE TRABALHO - NATUREZA PREVIDENCIÁRIA DO BENEFÍCIO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
É competente a Justiça Federal para julgar as lides de natureza previdenciária, isto é, as hipóteses em que o mal alegado

Ementa:
PENSÃO POR MORTE – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – APLICAÇÃO DO ART. 109, I, DA CF – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 15, DO STJ E SÚMULA 501, DO STF – ÓBITO NÃO RELACIONADO A ACIDENTE DE TRABALHO - NATUREZA PREVIDENCIÁRIA DO BENEFÍCIO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
É competente a Justiça Federal para julgar as lides de natureza previdenciária, isto é, as hipóteses em que o mal alegado incapacitante não possui liame etiológico com a atividade laborativa.
Recurso não conhecido. Determinada a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 3a Região.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004074-87.2016.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que é apelante ROSENITA
PEREIRA SILVA MESSIAS DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004074-87.2016.8.26.0271 -Voto no 26.823
2
Apelação Cível no 1004074-87.2016.8.26.0271
Apelante: Rosenita Pereira Silva Messias de Souza
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Itapevi
Voto no 26.823
PENSÃO POR MORTE – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO – APLICAÇÃO DO ART. 109, I, DA
CF – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 15, DO STJ E
SÚMULA 501, DO STF – ÓBITO NÃO RELACIONADO
A
ACIDENTE
DE
TRABALHO
-
NATUREZA
PREVIDENCIÁRIA DO BENEFÍCIO - COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA FEDERAL.
É competente a Justiça Federal para julgar as lides de
natureza previdenciária, isto é, as hipóteses em que o mal
alegado incapacitante não possui liame etiológico com a
atividade laborativa.
Recurso não conhecido. Determinada a remessa dos autos
ao Tribunal Regional Federal da 3a Região.
Trata-se de apelação de sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de pensão por morte.
Recorre a autora aduzindo, em preliminar, a nulidade do
decisum por cerceamento de defesa e, no mérito, requerendo a inversão
do julgado para que lhe seja concedido o beneficio de pensão por morte
(fls. 161/173).
O recurso não foi respondido.
É o relatório.
O
recurso
não
comporta
conhecimento,
dada
a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004074-87.2016.8.26.0271 -Voto no 26.823
3
incompetência deste Tribunal para o exame da matéria.
Com efeito, o artigo 109, inciso I, da Constituição Federal,
ao atribuir a competência dos juízes federais para o julgamento das
causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal
forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou
oponentes, excetuou de forma expressa, as ações de falência, as de
acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do
Trabalho.
No entanto, o presente caso trata do pedido de concessão
de pensão por morte previdenciária à viúva de segurado, em razão do
seu falecimento, sem ser descrita qualquer relação do óbito à acidente
de trabalho (“EDEMA PULMONAR, ETILISMO CRÔNICO” fls. 12).
Da mesma forma o enquadramento do benefício requerido
ao INSS (pensão por morte) no código 21 (fls. 60), ressalta a
desvinculação ao trabalho.
Do art. 109, I, da Constituição Federal verifica-se que as
ações que versam sobre benefícios previdenciários “stricto sensu”
atinem à Justiça Federal.
A Justiça Estadual é competente apenas para o julgamento
de questões relacionadas a acidente do trabalho, reservando-se a matéria
previdenciária à Justiça Federal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004074-87.2016.8.26.0271 -Voto no 26.823
4
Neste sentido, os seguintes julgados:
“O conhecimento de ações de natureza previdenciária quando não se
pretende o exame de matéria relacionada à legislação acidentária, é
de competência da Justiça Federal, a teor do disposto no artigo 109,
§§ 3o e 4o, da Magna Carta. (Ap. s/ Rev. 673.947-00/2 - 8a Câm. -
Rel. Juiz WALTER ZENI - J. 4.12.2003).
“A constatação de que a parte pleiteia benefício de natureza
previdenciária, e não acidentária, afasta a possibilidade de
conhecimento da causa pela Justiça Comum Estadual (artigo 109, I,
da Constituição Federal). (Ap. s/ Rev. 666.360-00/5 - 7a Câm. - Rel.
Juiz ANTONIO RIGOLIN - J. 25.2.2003).
Embora tenha a ação tramitado na Justiça Estadual em
razão da comarca não ser sede de vara do juízo federal, o recurso
cabível necessariamente deve ser endereçado para o Tribunal Regional
Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau (art. 109, § § 3o e
4o da CF).
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso,
DETERMINANDO-SE a remessa dos autos ao E. Tribunal
Regional Federal da 3a Região, com as homenagens de estilo.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator